Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702058-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WALFREDO ROMANO ALVES JUNIOR IMPETRADO: LUCIANO FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença no 0701280-75.2023.8.07.0005, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante, objetivando a suspensão do leilão de bem imóvel penhorado nos autos de origem, assim como foram afastadas as nulidades apontadas e o pedido de extinção do processo, em razão da prisão do impetrante. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso, inexiste decisão manifestamente ilegal a ferir direito líquido e certo. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança às decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei no 9.099/95. No mesmo sentido: acórdãos: 1811670, 07021275820238079000, Relatora: Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE em 19/2/2024; e 1704970, 07006742820238079000, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe em 30/5/2023. Por conseguinte, nego seguimento ao mandado de segurança manejado em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006